Tribunal: TJES
Processo: 5013975-89.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013975-89.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: Prefeito do Município de Serra e outros
APELADO: MARIA DA PENHA FERREIRA FALCAO LIMA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ.

2)
Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ.

3)
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso,
à
evid
ê
ncia, o acórdão embargado examin
ou
adequadamente a matéria e apreci
ou
, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião
do
julgamento, são suficientes para afastar a pretensão d
o
embargante.
É de se conferir
:

Cinge-se a controvérsia a analisar a legitimidade do ato administrativo que eliminou a candidata apelada do concurso para a formação de Cadastro de Reserva/Vaga para o Cargo de Atendimento ao Balcão (Público) na Secretaria da Fazenda (SEFA) – Edital SEFA 001/2021, em razão da previsão editalícia de exclusão de candidato que estiver respondendo processo administrativo disciplinar.

Como cediço, a presunção de inocência, garantia individual fundamental (inc. LVII do art. 5º da CF), segundo abalizado escólio doutrinário, pode ser compreendida
“como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal.”
1
.

Sob esse prisma, é de amplo conhecimento o entendimento jurisprudencial segundo o qual a eliminação de candidato em concurso público, consubstanciada apenas na existência de registros de infrações penais sem condenação criminal transitada em julgado, viola o postulado constitucional do estado de inocência. (
vide
AgInt no REsp 1.519.469/CE, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 11.11.2016; AgRg no RMS 46.055/RJ, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 29.3.2016; ARE 847.535/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 6.8.2015).

Cite-se, a respeito, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. ATO ILEGAL RECONHECIDO. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal, ao julgar o paradigma em repercussão geral (RE 560.900 – Tema 22, de minha relatoria), fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
2. O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1135779 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL E DE DUAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS SEM DESDOBRAMENTOS. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE.
1. É firme a jurisprudência do STF, bem como desta Corte, no sentido de que, como regra, em respeito ao princípio da presunção de inocência, "a existência de inquérito, ação penal, ou registro em cadastro de serviço de proteção ao crédito não são capazes de provocar a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso. Respeito ao princípio da presunção de inocência" (AgRg no RMS 24.283/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 8/6/2012).
2. No caso, o candidato possui três registros de ocorrências policiais, dentre elas de lesão corporal, calúnia, injúria e ameaça, sendo que há relato de uma transação penal e, nos dois procedimentos restantes, não houve desdobramentos relevantes.
3. Nesse diapasão, conclui-se que os fatos apurados pela Comissão Processante, por si só, não ensejam gravidade suficiente para afastar o entendimento desta Corte de que a mera existência de inquéritos policiais ou, ainda, a realização de transação penal, não justificariam a eliminação do candidato.
4. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS 54.076/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 04/04/2019)

Conquanto seja vedada a incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo, é amplamente aceita pela doutrina e jurisprudência pátrias a possibilidade de controle judicial do atos da Administração, sobretudo sob o prisma da razoabilidade e proporcionalidade, quando configurada manifesta ilegalidade, defeito, abuso de autoridade ou teratologia (RMS 37.964/CE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 30/10/2012, STJ).

Ora,
se a existência de inquérito policial ou ação penal em curso não são capazes de excluir o candidato em se tratando do cargo em voga, quão menos seria possível a eliminação daquele que responde processo administrativo disciplinar
.

Sob esse prisma, a contraindicação da apelada com base na existência de processos administrativos (39.071/2019 e 19.354/2020), ainda em curso, que tem por objeto fatos como apresentação de atestado médico, viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade
.

Cumpre registrar, inclusive, que não se trata de conduta individualizada, tampouco atinente ao exercício da atividade de atendimento ao público propriamente dita, incapaz, por conseguinte, de macular a vida pregressa ou descumprimento dos deveres inerentes à função.

A propósito do tema, a pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE DE CLÁUSULA DE EDITAL QUE RESTRINGE PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATA QUE RESPONDE A PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO ADMINISTRATIVO. RISCO DE OFENSA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900 / DF, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “Sem previsão constitucional adequada e instituída por Lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 2.
No caso concreto, a apelada foi excluída do Curso de Formação de Soldados da PMES 2018 sob a alegação de envolvimento em ações delituosas e desonestas no âmbito do IASES, consistente na suposta apresentação de certificados falsos para obtenção de vantagem indevida na classificação de processos seletivos internos, estando pendente de conclusão o procedimento investigativo no âmbito administrativo
. 3.
Tais fatos, portanto, não revelam situação excepcionalíssima grave e suficiente para eliminá-la do curso de formação, havendo flagrante risco de ofensa ao princípio da presunção de inocência, eis que a investigação encontra-se em curso.
Precedentes do TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, 0010668-27.2021.8.08.0024, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão: Câmaras Cíveis Reunidas, Data do Julgamento: 03/Mar/2023)

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão já findada do julgamento do apelo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)